Tribunal: TJDFT
Processo: 0752960-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I - A r. decisão na qual o MM. Juiz fixou os índices de atualização a serem aplicados sobre o débito e os respectivos períodos não foi impugnada pelo executado, assim como os cálculos elaborados pela Contadoria com base nos parâmetros ali definidos, operando-se a preclusão quanto à matéria, a impedir a rediscussão, art. 507 do CPC.
II – A questão da limitação da condenação não foi deduzida no Primeiro Grau nem examinada na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento.
III – Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.